Tribunal: TJSP
Processo: 1015698-64.2015.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
r no 150/2015 – Inviabilidade de concessão de benefício acidentário – Ação improcedente.

ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – Cozinheira – Problemas nos ombros – Nexo causal não comprovado – Indenização acidentária indevida – Ação improcedente.
(TJSP; Apelação Cível 1015698-64.2015.8.26.0564; Relator (a): Antonio Moliterno; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/07/2020; Data de Registro: 21/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Moliterno

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

21/07/2020

Data de publicação:

21/07/2020

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Empregada doméstica – Eclosão e/ou agravamento das moléstias nos membros superiores e período trabalhado anteriores à edição da Lei Complementar no 150/2015 – Inviabilidade de concessão de benefício acidentário – Ação improcedente.

ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – Cozinheira – Problemas nos ombros – Nexo causal não comprovado – Indenização acidentária

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Empregada doméstica – Eclosão e/ou agravamento das moléstias nos membros superiores e período trabalhado anteriores à edição da Lei Complementar no 150/2015 – Inviabilidade de concessão de benefício acidentário – Ação improcedente.

ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – Cozinheira – Problemas nos ombros – Nexo causal não comprovado – Indenização acidentária indevida – Ação improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553725
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015698-64.2015.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante/apelado LUCIA FELIX RODRIGUES, é apelado/apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso da autarquia e à remessa necessária, prejudicado o apelo da autora. VU., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015698-64.2015.8.26.0564 -Voto no 29.990
2
Voto no 29.990
Apelação no 1015698-64.2015.8.26.0564
Origem: 2a VARA CIVEL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Apelantes/apelados: LUCIA FELIX RODRIGUES
INSS
ACIDENTE DO TRABALHO Empregada doméstica Eclosão
e/ou agravamento das moléstias nos membros superiores e período
trabalhado anteriores à edição da Lei Complementar no 150/2015
Inviabilidade de concessão de benefício acidentário
Ação
improcedente.
ACIDENTE DO TRABALHO Lei no 8.213/91 Cozinheira
Problemas nos ombros
Nexo causal não comprovado

Indenização acidentária indevida Ação improcedente.
Vistos.
LUCIA FELIX RODRIGUES propôs ação acidentária contra o INSS, com
base na Lei no 8.213/91, alegando prejuízo à sua capacidade laborativa, em razão de
problemas nos membros superiores e de ordem psiquiátrica relacionados com sua atividade
profissional (doméstica e cozinheira).
A demanda foi julgada procedente, com a concessão de auxílio-acidente por
problemas no ombro direito (fls. 316/322).
Previsão quanto à remessa necessária.
As partes apelaram.
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato
Normativo.
No essencial, este é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015698-64.2015.8.26.0564 -Voto no 29.990
3
Respeitado o entendimento externado em primeiro grau, outro deve ser o
desfecho do litígio.
A autora, nascida em 22.04.1962, afirma que, em razão das condições de
trabalho como doméstica, no período de maio/2000 a outubro/2010, foi acometida de
problemas nos membros superiores e psiquiátricos, com prejuízo de sua capacidade
laborativa.
Esse quadro mostra que as queixas relacionadas a tal período eclodiram ou se
agravaram em um momento no qual as empregadas domésticas ainda não tinham cobertura
acidentária, principalmente o auxílio-acidente, diante do disposto no art. 18, § 1o, da Lei no
8.213/91.
Somente no ano de 2015, com a edição da Lei Complementar no 150, é que os
empregados domésticos passaram a ter proteção acidentária e direito ao auxílio-acidente.
Assim, não há como lhe conceder o amparo acidentário na espécie, por
expressa vedação legal.
Como sabido, a competência para julgar pedidos de concessão de benefícios
acidentários é da Justiça Estadual, enquanto para os pleitos previdenciários a competência é
da Justiça Federal.
Esta circunstância impede a cumulação de tais pedidos (um acidentário e outro
previdenciário), também por expressa proibição legal, prevista no art. 327, § 1o, II do
CPC/2015 (Art. 292, § 1o, II do CPC/1973).
Assim, por tais fundamentos, fica rejeitado o pedido formulado em relação às
queixas nos membros superiores e problemas psiquiátricos, considerando o período em
que trabalhou como doméstica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015698-64.2015.8.26.0564 -Voto no 29.990
4
Por outro lado, verifico que a autora trabalhou de 26.07.2012 a 14.03.2013
como cozinheira. Também com a alegação de incapacidade por problemas nos ombros e
psiquiátricos.
Recebeu auxílio-doença previdenciário de 10.12.2013 a 17.07.2014 (fls. 21).
A perícia médica (laudo juntado às fls. 131/141) constatou que a autora
apresenta lesões no ombro direito que promovem incapacidade parcial e permanente,
impedindo a realização de trabalho vicioso.
Todavia, o perito não reconheceu o nexo, causal ou concausal, com o
trabalho: “Na ocasião da perícia foi-nos dito que a autora trabalhou como doméstica e
como cuidadora de um casal de idosos e que também atuou como cozinheira a partir de
2012. Em relação ao nexo, contudo, temos que: - não há exames e/ou relatórios médicos
datados da época deste vínculo empregatício; - o rol de atribuições é amplo e não se
vislumbra posicionamento articular repetitivo e vicioso nas atividades domésticas e não
há registros de prontuário na função de cozinheira. Isto posto, concluímos que os
elementos apresentados são insuficientes para o estabelecimento do nexo causal
infortunístico” (fls. 138 o grifo é meu).
O documento juntado às fls. 185 extrato emitido pelo INSS com dados sobre
o auxílio-doença concedido contém informação de que se trata de doença ocupacional.
De fato, tal documento é utilizado para fundamentar o reconhecimento do
liame ocupacional. Contudo, referida peça está isolada no contexto probatório. Não há
nenhum outro elemento de prova que reforce tal informação, principalmente porque pode
ser considerado apenas o exercício da função de cozinheira, o qual se deu de 26.07.2012 a
14.03.2013, tempo insuficiente para que se atingisse o agravamento e o grau de
incapacidade constatado.
Outro ponto que merece destaque é o fato do auxílio-doença previdenciário ter
sido concedido somente a partir de dezembro/2013, ou seja, nove meses após a cessação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015698-64.2015.8.26.0564 -Voto no 29.990
5
vínculo empregatício. Esse interregno temporal afeta, inegavelmente, o reconhecimento do
nexo causal, pois há possibilidade de que o agravamento se deu fora do ambiente de
trabalho.
Não bastassem tais circunstâncias, o magistrado reputou necessária a realização
de outra perícia, cujo laudo encontra-se juntado às fls. 294/304 (IMESC), e onde o perito,
apesar de reconhecer a incapacidade parcial e permanente, refutou o liame ocupacional:
“Portanto, não há subsídios nos documentos apresentados nesta perícia que tais sintomas
fossem exclusivamente devido aos esforços laborais. Não há elementos periciais que
definam nexo causal entre as atividades laborais da pericianda” (fls. 301).
As conclusões das perícias judiciais, firmadas por médicos imparciais,
merecem credibilidade e devem prevalecer. Estão em sintonia com os demais elementos
constantes nos autos, não foram elididas pelas manifestações da autora e sequer
contrariadas por parecer divergente de assistente técnico.
Portanto, diante do contexto fático-probatório, tenho que a autora não se
desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito que afirma ser titular.
Assim, julgo improcedente a presente demanda, ressaltando a isenção da
autora quanto ao pagamento das verbas inerentes à sucumbência, inclusive honorários
advocatícios, nos termos do art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91 e da orientação
firmada pelo STJ na súmula 110.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso da autarquia e à remessa
necessária, prejudicado o apelo da autora.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator